Tribunal: TJES
Processo: 0005495-48.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005495-48.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON COLEBIO GOMES LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005495-48.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JACKSON COLEBIO GOMES LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. 1. PENA-BASE. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.077/STJ. 2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. 3. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. 4. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores qualificada (art. 244-B, §2º, do ECA), impondo-lhe a pena total de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O recurso defensivo visa, exclusivamente, à reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução das penas-base, o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a utilização de condenações criminais transitadas em julgado constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria; (II) verificar se a prática do crime em via pública justifica a exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime; (III) estabelecer se a fração de redução pela tentativa (1/3) foi aplicada corretamente, considerando o
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias do crime se mantém, pois a prática do delito em via pública e em horário de movimento revela ousadia e desprezo pela segurança coletiva, elementos que extrapolam a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Afasta-se a valoração negativa da personalidade do agente, porquanto fundamentada exclusivamente em condenações criminais transitadas em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.077, firmou tese vinculante no sentido de que condenações criminais pretéritas, não utilizadas para configurar reincidência, só podem ser sopesadas como maus antecedentes, sendo vedado seu uso para desabonar a personalidade ou a conduta social.

Reduz-se a pena-base de ambos os delitos em decorrência do decote da referida circunstância judicial, reconduzindo a do crime de corrupção de menores ao mínimo legal.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede o reconhecimento de atenuantes, como a da menoridade relativa, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Conserva-se a fração de diminuição pela tentativa em 1/3 (um terço), uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente se aproximou significativamente da consumação do delito.

Realiza-se o somatório das penas em virtude do concurso material de crimes (art. 69 do CP), resultando na nova pena total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, sendo vedada sua utilização para desabonar a personalidade do agente (Tema Repetitivo n. 1.077/STJ).

A prática de crime em via pública, em horário de circulação de pessoas, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, por denotar maior reprovabilidade da conduta.

A fração de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido, sendo adequada a fração mínima (1/3) quando o agente se aproxima da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal (CP): art. 14, II; art. 29; art. 69; art. 121, § 2º, I e IV. Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.077. STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005495-48.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JACKSON COLEBIO GOMES LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON COLEBIO GOMES LEAL
em face da sentença (Id n° 15377465) proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90. Foi-lhe imposta a pena total de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial acusatória que, no dia dos fatos, o apelante, em concurso com um adolescente, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra VITOR NASCIMENTO CAU, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões recursais (Id n° 15377481), a Defesa busca, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena. Pugna pela redução das penas-base de ambos os delitos ao mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pela aplicação da fração máxima de diminuição referente à tentativa.

Em contrarrazões (Id nº 15377685), o Ministério Público de primeiro grau refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer (Id n° 15664942), o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para decotar a valoração negativa da personalidade do agente e, consequentemente, redimensionar as penas aplicadas.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia cinge-se à dosimetria das penas. Analiso, portanto, o cálculo dosimétrico realizado na origem para ambos os delitos.

Analisando a dosimetria realizada, passo a tecer os seguintes apontamento. Vejamos.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, para o crime contra a vida, valorando negativamente a personalidade do agente e as circunstâncias do crime.

A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida. A prática do delito em via pública, por volta das 18h10min, demonstra ousadia e acentuado desprezo pela segurança coletiva, elementos que extrapolam o tipo penal e justificam a exasperação da pena inicial.

Contudo, no que tange à personalidade, assiste razão à defesa.

O juízo
a quo
fundamentou o desvalor da referida circunstância na existência de condenações criminais transitadas em julgado.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.077, firmou a tese de que
"Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

Dessa forma, em respeito ao precedente vinculante, impõe-se o decote da valoração negativa da personalidade do agente.

Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), reduzo a pena-base em 03 (três) anos, fixando-a em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa e as agravantes do motivo torpe e do perigo comum, elevando a pena em 06 (seis) anos.

Mantendo-se a mesma lógica e proporção adotadas pelo juízo de origem, aplico idêntico aumento sobre a nova pena-base, resultando na pena intermediária de
27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, CP), mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço) fixada na sentença, pois o
iter criminis
percorrido pelo agente aproximou-se sobremaneira da consumação do delito.

Aplicando a referida diminuição sobre a pena intermediária, estabeleço a pena definitiva para o crime de tentativa de homicídio em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Em relação ao crime de corrupção de menores, de igual modo, a pena-base deve ser revista.

O juízo de primeiro grau a fixou em 03 (três) anos de reclusão, com base, unicamente, na valoração negativa da personalidade do réu.

Pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, com base no Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ, afasto a negativação da personalidade.

Inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicá-la em razão do óbice da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do §2º do art. 244-B do ECA, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em razão do concurso material (art. 69, CP), somo as penas definitivas, totalizando
19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, afastando a valoração negativa da personalidade do agente com base no Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ, redimensionar a pena total de JACKSON COLEBIO GOMES LEAL para
19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)